Tribunal: TJMT
Processo: 0005587-93.2014.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005587-93.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CRISTIANO RODRIGUES - CPF: 021.721.421-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM VALIM FRANCO - CPF: 002.595.028-20 (VÍTIMA), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005587-93.2014.8.11.0013

APELANTE: CRISTIANO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, §2º-A, I) –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – CONCURSO DE MAJORANTES – ACÚMULO DE MAJORANTES QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AFASTADA UMA CIRCUNSTÂNCIA DA TERCEIRA FASE – REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O acúmulo de majorantes na terceira fase exige fundamentação específica e concreta. A mera indicação do número de circunstâncias mostra-se insuficiente para fixar patamar de aumento maior do que o estabelecido pelo legislador.

Inviável a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade, quando o recurso se encontra apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005587-93.2014.8.11.0013

APELANTE: CRISTIANO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Cristiano Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II)
.

Inconformado, o apelante questiona somente a dosimetria da pena. Aponta excesso na terceira fase, diante do acúmulo de majorantes sem fundamentação específica. Por fim, postula o direito de recorrer em liberdade (id.
188475773 – pág. 270).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 188475773 – pág. 287).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de reduzir o percentual de aumento da terceira fase (id. 195631161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005587-93.2014.8.11.0013

APELANTE: CRISTIANO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende, em síntese, a revisão da dosimetria, em especial o acúmulo de majorantes na terceira fase, realizado sem fundamentação específica.

O juízo sentenciante fixou a pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão do seguinte modo:

[...] Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; possui maus antecedentes, devendo-se valorar; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Compensando a agravante e a atenuante, nos termos da fundamentação, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, havendo causas de aumento de pena, nos termos da fundamentação, majoro a pena aplicada em dois quintos (2/5), e a torno definitiva em 6 (seis) anos, 3(três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito. [...] (
sic
do id. 188475773 - 257).

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Com efeito, a carga negativa dos maus antecedentes mostra-se idônea, uma vez que o apelante, ao tempo do crime em apreço, ostentava duas condenações transitadas em julgada, sendo uma delas usada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra, na segunda fase, como agravante da reincidência, não havendo falar em
bis in idem.

A propósito:

[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso em que, além da apreensão de drogas de natureza especialmente deletéria, o paciente detém duas condenações, ademais da condenação usada como reincidência. [...] (AgRg no HC n. 789.578/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023).

Assim, mantém-se a pena-base inalterada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Do mesmo modo, na segunda fase, inexistem correções a serem feitas, porquanto o juízo compensou integralmente a agravante da reincidência (CP, art. 61. I) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “
d”
), mantendo a pena provisória intacta.

Na terceira fase, foram reconhecidas as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o que elevou a pena em 2/5 (dois quintos), tendo o magistrado singular considerado apenas o número de circunstâncias de aumento da pena, sem expor qualquer fundamentação concreta.

É certo que, nesta fase, os percentuais de aumento estão previstos na legislação penal, sendo possível a cumulação das causas de aumento apenas quando presente motivação concreta, com referências às circunstâncias que justifiquem o concurso e maior incremento da pena.

Nesse mesmo sentido:

[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...] (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

No caso dos autos, observa-se que o magistrado fundamentou o percentual de 2/5 (dois quintos) de aumento tão somente na quantidade de majorantes presentes, o que, a teor da compreensão das Cortes Superiores, não justifica o concurso de circunstâncias e, portanto, merece ser reduzido.

Portanto, deve-se aplicar somente o aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo, no percentual de 1/3 (um terço), pois o crime foi praticado em 18/04/2011, antes da alteração legislativa promovida pela Lei 13.654/2018.

Registra-se que, embora seja possível avaliar as circunstâncias majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime, no presente feito, por ser recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder a modificação, em observância à vedação do
reformatio in pejus.

Desse modo, remanescendo apenas a circunstância majorante do emprego de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), encontra-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena aplicado e a reincidência do apelante.

Do direito de recorrer em liberdade
:

Por derradeiro, não prospera o pedido de concessão da benesse de recorrer em liberdade.

Isso porque, o juízo singular negou-lhe tal direito, justificando a persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, diante da gravidade concreta da conduta e necessidade de preservação da ordem pública, além da reincidência do apelante na prática de crimes patrimoniais.

Não bastasse,
“mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento”
(Ap. Criminal 1001180-21.2022.8.11.0086, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de
Cristiano Rodrigues
para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024